Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CP. PROVAS. SUFICIENTES. CONFISSÃO DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL INCURSO NO ART. 129, § 9, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL À VÍTIMA. VALOR. DESPROPORCIONAL.
1. O tipo penal previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, foi criado com a finalidade de punir com mais rigor a lesão corporal especificamente praticada contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. 1.1 O termo “razões da condição do sexo feminino” revela uma proteção maior aos casos em que há menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou seja, quando a agressão for baseada no gênero ou quando tais agressões revelarem um “exercício do direito de posse” ou “domínio pleno” sobre a mulher.
2. A lesão corporal praticada pelo acusado é oriunda de verdadeiro sentimento de posse que ele nutria em relação à vítima e seu evidente intuito de controlar a vida da ofendida, bem como de menosprezá-la enquanto mulher.
3. A lesão corporal não se originou da violência doméstica e do menosprezo do réu à vítima, razão pela qual a conduta se enquadra no art. 129, § 13, do CP, sendo inviável a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129, § 9, do CP.
4. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.